Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO DE CONTRACEPÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. RETIRADA. PROVA PERICIAL COMPLEXA. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar a sentença reconheceu a incompetência e declarou extinto o processo. Os recorrentes requerem a reforma da sentença e o deferimento da tutela de urgência.
3. Na petição inicial, a parte autora, ora recorrente, requer a condenação do Distrito Federal a promover intervenção cirúrgica para retirada de dispositivo contraceptivo, em razão de alegados riscos à saúde.
4. O relatório médico juntado aos autos, que trata da situação de saúde da recorrente (ID 16432081), bem como a nota técnica da ANVISA acerca do referido dispositivo de contracepção (ID 16432078), configuram provas documentais suficientes para o processamento do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. A solução do litígio não depende de prova pericial complexa, mas apenas da análise das provas documentais juntadas aos autos no decorrer da regular instrução processual.
5. Em análise de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida antecipatória. Evidencia-se prudente aguardar o contraditório, a fim de elucidar as questões fáticas e jurídicas trazidas pela recorrente, especialmente quanto ao seu quadro clínico atual e aos motivos e circunstâncias da recusa do Distrito Federal em realizar a cirurgia. Dessa forma, indefere-se o pedido de tutela de urgência.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para anular a sentença e firmar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, devendo os autos retornarem ao Juizado de origem para regular prosseguimento da ação.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.